Tribunal: TJES
Processo: 0000067-33.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000067-33.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO CONGREGACAO SANTA CATARINA

APELADO: CAROLINA TELLES RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. ABANDONO. CONTRAFÉ. APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I - A despeito das certidões constantes dos autos dando conta da ausência de contrafé, bem ainda, da ausência de protocolo no documento dito apresentado, é imperioso reconhecer que restou determinado ao Autor a apresentação de contrafé em cartório, o que o documento de fl. 64 revela ter sido cumprido pelo Recorrente.

II - Tal documento figura como cópia da exordial e embora não haja protocolo a demonstrar sua formalização junto ao Juízo, como de praxe, consta assinatura de recebimento de servidor público lotado na Vara de origem, a lhe conferir fé pública.

III - Abandono não caracterizado. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000067-33.2020.8.08.0044

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA

APELADO:
CAROLINA TELLES RIBEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA
,
uma vez irresignada com a sentença que no âmbito de ação monitória movida face a
CAROLINA TELLES RIBEIRO,
extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, na forma do inciso III do art. 485, do CPC, porquanto deixou o Autor-Recorrente de colacionar aos autos a contrafé da peça inaugural, caracterizando o abandono da causa.

Afirma a Apelante que foi intimada para apresentar contrafé nos autos, assim o fazendo no dia 02/08/2021, colacionado o documento de fls. 64 e seguintes a demonstrar seu alegado.

Intimada a Recorrente a comprovar a apresentação da contrafé, pois não haveria protocolo na peça por ele indicada, afirma que foi intimada para apresentar o documento em cartório, constando do documento apresentado como prova (fl. 64), assinatura de recebimento pelo analista judiciário Nelson Mognatto, matrícula 209203-71, dizendo, assim, cumprida a determinação.

Nestes termos, requer a reforma da sentença, afirmando não ter abandonado o processo.

Pois bem.

Como já deixou claro o STJ, “
(...)
sendo ônus do autor apresentar cópia(s) da petição inicial para instruir o mandado de citação, haverá o juiz de possibilitar a emenda da inicial, oportunizando ao incumbido que cumpra seu encargo.
Ante a inércia deste, será dado ao juiz indeferir a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito
.
Registre-se, por fim, que o raciocínio ora trilhado se aplica a hipóteses, como a dos autos, em que foi determinado ao autor que juntasse cópia da petição inicial, para a citação de litisconsorte passivo ulterior, restando inerte a parte interessada.
” (REsp 669.743/RJ, Rel. Ministro HÉLIO AGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 410)

No caso presente, observada a ausência de contrafé, restou a Autora-Apelante intimada para suprir o vício nos seguintes termos:

“Fica intimado, a
apresentar
em Cartório
cópia da inicial para que sirva de contrafé, indispensável quando da citação da demandada.” (fl. 48).

Assim teria procedido a Autora, segundo o seu alegado, ou seja,
apresentando
em cartório
cópia da exordial
, valendo-se do documento de fls. 64 a demonstrar o seu alegado.

Tal documento (fl. 64), de fato, figura como cópia da exordial e embora não haja protocolo a demonstrar sua formalização junto ao Juízo, como de praxe, consta do documento assinatura de recebimento de Nelson Mognatto, pessoa identificada como Analista Judiciário com matrícula 209203-71.

Em consulta ao sítio eletrônico do TJES
1
, pude observar que o Sr. Nelson Mognatto, de fato, figura como servidor do Poder Judiciário, tendo o cargo de Analista Judiciário e com matrícula 209203-71, e mais, ao tempo do ocorrido, agosto de 2020, encontrava-se lotado na Vara Única de Santa Teresa, local de origem do presente feito.

Assim, constando do documento a assinatura do servidor público, dando conta de seu recebimento em cartório, como consta da ordem emanada, não vejo como desconsiderar sua fé pública, impondo-se o reconhecimento de que não deu causa o Recorrente ao abandono do processo.

Veja-se que a despeito das certidões constantes dos autos dando conta da ausência de contrafé, bem ainda, da ausência de protocolo no documento dito apresentado, é imperioso reconhecer que
restou determinado ao Autor a apresentação de contrafé
em cartório
, o que o documento de fl. 64 revela ter sido cumprido pelo Recorrente.

Assim, por mais que se entenda como adequado e seguro o protocolo da petição, pois o registro lhe confere certeza, não há como inadmitir a peça apresentada pelo Autor em cartório, se assim lhe determinou o Juízo, mormente se sele consta assinatura de recebimento de servidor público, a lhe conferir, portanto, fé pública.

Com base em tais razões, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO A ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, considerando não ter se caracterizado no caso presente o abandono de causa.

Honorários incabíveis.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

https://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Anexo-V-PDF-_082020.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para A ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, considerando não ter se caracterizado no caso presente o abandono de causa.